Tribunal: TJSP
Processo: 2211074-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Prestação de serviços médico-hospitalares. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de condenação do executado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Executado que foi intimado para indicar bens à penhora, mas permaneceu em silêncio. Ausência de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Prestação de serviços médico-hospitalares. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de condenação do executado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: Executado que foi intimado para indicar bens à penhora, mas permaneceu em silêncio. Ausência de elementos seguros de convicção quanto à ocorrência de ato atentatório à dignidade da Justiça, ante a não demonstração de conduta dolosa por parte do executado. Aplicação do artigo 774 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.